Tribunal: STF
Processo: HC 262549
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado conta decisão monocrática que denegou a ordem no HC 832.121, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido em primeira instância da prática dos crimes previstos no art. 33, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi parcialmente provida para condenar o paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.



3. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do recurso de agravo regimental interposto no STJ configura constrangimento ilegal. Alega que “no dia 19/08/2024, foi interposto recurso de agravo regimental, sendo incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual da SEXTA TURMA, com início dia 08/04/2025 às 00:00:00 e término dia 14/04/2025 às 23:59:59, conforme publicação anexa. Ocorre que, usque ad momentum, o writ não foi julgado e mesmo entrando em contato via e-mail institucional e peticionando, não se tem um retorno acerca do julgamento”.



4. Requer, ao final, “seja concedida a ordem, ainda que de ofício, à luz do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para que, em homenagem ao princípio do juiz mais próximo dos fatos, restabeleça a sentença absolutória”.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    8. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente em razão dos maus antecedentes do paciente e do tráfico de grande quantidade de drogas (27 tijolos de maconha, pesando 29,535kg). Confira-se a ementa do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    Tráfico de Drogas - Apelo ministerial para a condenação dos réus apenas quanto ao crime de tráfico de drogas - Cabimento - Conjunto probatório suficiente - Relatos policiais claros e precisos - Enorme quantidade de drogas - Materialidade delitiva comprovada - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base exasperada em razão da enorme quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes do réu Max - Afastamento da agravante da calamidade pública prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal - Inexistência de correlação entre ela e o crime praticado - Privilégio não aplicado, diante da apreensão de enorme quantidade de maconha, a demonstrar que os Apelados têm profundo envolvimento com a atividade criminosa - Regime fechado necessário - Recurso parcialmente provido.



    9. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    10. Ademais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constata-se que o agravo regimental interposto pelo impetrante foi incluído em pauta para julgamento em 18.03.2025. Assim, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021). Nessa mesma linha, vejam-se o HC 258.684-AgR, Rel. Min. Flávio Dino e o HC 132.610-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido.



    1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”.



    2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se à autoridade impetrada, recomendando celeridade no julgamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator